Tribunal: STJ
Processo: 0009068-83.2017.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241470 - RJ(2025/0422062-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: MARIA FRANCISCA LUZ DA SILVA
RECORRENTE
: MARIA CANDIDA DA SILVA GUIMARAES
RECORRENTE
: CARMELINA CLERICUZI SIMOES
RECORRENTE
: IOLANDA NATERCIA CORREIA GUERRA QUINTAO
RECORRENTE
: HIDEYUKI NAGATA
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO STF EM SEDE EXECUTIVA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, fundado em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n.
0002254- 59.2009.4.02.5101, ajuizado pela Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
art. 80
aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes
Lei n. 11.355/2006,
dos servidores em atividade. Após decisão que rejeitou parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, o Tribunal Regional Federal da
2a Região extinguiu a execução.
II - No caso dos autos, a discussão consiste em definir a
possibilidade de se aferir, novamente e em cumprimento de sentença,
a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 do Supremo Tribunal Federal
(STF) aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação,
criada para regulamentar a Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa (GDATA).
Documento eletrônico VDA55947033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b808a88-d041-4faa-882e-7606932a28f5

III - Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos do mesmo mandado de segurança que
originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão,
havia afirmado a impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo
submetido à improcedente ação rescisória (AR n. 0009758-
54.2013.4.02.0000). ARE 1304409, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Relator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em
DJe153, divulgado em
publicado em
6/6/2022,
2/8/2022,
3/8/2022.
IV - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do AgInt no
(sessão de
, em
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
caso idêntico relacionado ao mesmo título executivo, firmou entendimento
no sentido da inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido
título que ampara a execução da decisão originária, devendo ser observada,
ainda, a decisão de improcedência da ação rescisória. Portanto, inviável a
declaração de inexigibilidade do título judicial, por força da preclusão e da
coisa julgada.
V - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o
cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55947033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b808a88-d041-4faa-882e-7606932a28f5

RECURSO ESPECIAL No 2241470 - RJ(2025/0422062-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: MARIA FRANCISCA LUZ DA SILVA
RECORRENTE
: MARIA CANDIDA DA SILVA GUIMARAES
RECORRENTE
: CARMELINA CLERICUZI SIMOES
RECORRENTE
: IOLANDA NATERCIA CORREIA GUERRA QUINTAO
RECORRENTE
: HIDEYUKI NAGATA
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO STF EM SEDE EXECUTIVA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, fundado em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n.
0002254- 59.2009.4.02.5101, ajuizado pela Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
art. 80
aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes
Lei n. 11.355/2006,
dos servidores em atividade. Após decisão que rejeitou parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, o Tribunal Regional Federal da
2a Região extinguiu a execução.
II - No caso dos autos, a discussão consiste em definir a
possibilidade de se aferir, novamente e em cumprimento de sentença,
a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 do Supremo Tribunal Federal
(STF) aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação,
criada para regulamentar a Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa (GDATA).
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

III - Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos do mesmo mandado de segurança que
originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão,
havia afirmado a impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo
submetido à improcedente ação rescisória (AR n. 0009758-
54.2013.4.02.0000). ARE 1304409, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Relator para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em
DJe153, divulgado em
publicado em
6/6/2022,
2/8/2022,
3/8/2022.
IV - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do AgInt no
(sessão de
, em
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
caso idêntico relacionado ao mesmo título executivo, firmou entendimento
no sentido da inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido
título que ampara a execução da decisão originária, devendo ser observada,
ainda, a decisão de improcedência da ação rescisória. Portanto, inviável a
declaração de inexigibilidade do título judicial, por força da preclusão e da
coisa julgada.
V - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o
cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Maria Francisca Luz da Silva e
outros, com fundamento no
III,
da Constituição Federal (CF).
art. 105,
a,
Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado
em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254- 59.2009.4.02.5101,
ajuizado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
aos
art. 80
Lei n. 11.355/2006,
aposentados e pensionistas nos mesmos moldes dos servidores em atividade. Deu-se, à
causa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Após decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, conheceu do agravo de
instrumento do IBGE para, de ofício, extinguir a execução. O acórdão foi assim
ementado:
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO GDIBGE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
COLETIVO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA DE QUE TRATA O
DO CDC.
ART. 95
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a
impugnação interposta pela Agravante para, reconhecendo a existência de excesso na
execução, determinar o prosseguimento dela com base nos valores apurados pela
Contadoria Judicial.
2. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de
mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução
originária, por ausência de condições da ação executiva e de seu prosseguimento válido e
regular, matérias apreciáveis de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos
recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009).
3. O fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de
segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação NÃO LEVA à
ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese
de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada
integralmente. No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os
“associáveis”. Associação não representa a categoria porque isso foge do espírito
associativista. Hoje, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
descabe autorização para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo, mas, por outro
lado, só são alcançados pela coisa julgada formada na ação coletiva os associados, e como
há a limitação, eles precisam ser enumerados na petição inicial de tal ação coletiva.
4. In casu, uma das cinco Agravantes não detém sequer legitimidade para executar o
título coletivo pois à época da impetração do MS coletivo, não era associada da DAPIBGE.
5. Quanto às quatro Agravantes remanescentes, também deve ser extinta a execução,
por inexistir prévia liquidação da sentença condenatória genérica proferida nos autos da
ação coletiva, conforme dispõem o
e seu parágrafo único e o §1o do
ambos
art. 97
art. 98,
do CDC.
6. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente
genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar,
da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um
processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o
ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para
o âmbito dos embargos à execução a possibilidade de impugnação dos critérios de cálculo
unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do
processo coletivo.
7. Agravo de instrumento do exequente conhecido para, de ofício, extinguir o
processo de execução individual originário, sem resolução do mérito, julgando prejudicado
o exame das demais questões aduzidas no recurso.

Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

Os embargos de declaração opostos pelo IBGE foram parcialmente providos
para sanar omissão e fixar honorários sucumbenciais.
Após recurso dos particulares, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
determinou o rejulgamento do agravo de instrumento, oportunidade em que o acórdão foi
reformado, porém, mantida a extinção. O acórdão foi assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO
DETERMINADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
GDIBGE.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO.
LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELO STJ. SÚMULA VINCULANTE 20.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS A PAGAR.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Trata-se de reapreciação do agravo de instrumento, com pedido de atribuição de
efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA – IBGE, considerando que o Eg. STJ prolatou acórdão dando provimento
ao Recurso Especial das Exequentes, “afastados os fundamentos adotados no acórdão
recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se prossiga com a
execução, julgando-se, como entender de direito, o agravo de instrumento.”, reconhecendo a
legitimidade ativa da parte exequente na execução de título judicial coletivo, bem como
afastando a necessidade de liquidação prévia do julgado. Desse modo, impõe-se, em
cumprimento à determinação da Corte Superior, julgar o mérito do presente Agravo de
Instrumento.
2. A execução originária deste recurso fundamenta-se em título formado no Mandado
de Segurança no 2009.51.01.002254-6, impetrado em 19.01.2009, pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE – DAIBGE e no qual
resultou assegurado, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados da Impetrante, o
pagamento de GDIBGE em valor equivalente a 90 (noventa) pontos, bem como o
pagamento das parcelas em atraso desde a propositura do writ.
3. Após superada a questão da legitimidade ativa dos exequentes, bem como a
necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, e levando-se em conta a determinação
do Eg. STJ, no sentido de que seja realizado novo julgamento, cumpre, em homenagem aos
princípios da economia processual e da efetividade do processo, analisar o mérito das
demais questões controvertidas pelo IBGE no Agravo de Instrumento originário, quais
sejam, a inexigibilidade em razão da Súmula Vinculante no 20 e do índice de correção
monetária a ser aplicado.
4. Com a publicação do Decreto
e da Resolução no 11-A, de 20.06.2008,
6.312/2007
expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de desempenho passaram a ser
regularmente realizadas. Ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir
de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e
após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no
inativos/pensionistas
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

5. No caso concreto, tendo sido o MS Coletivo impetrado em 2009, nada há de ser
incorporado aos contracheques dos Exequentes individuais (ora Agravados), uma vez que,
após julho de 2008, não cabia mais se falar em pagamento paritário da GDIBGE.
6.
que não fazem jus ao recebimento das parcelas que lhe
Exequentes/Agravados
foram reconhecidas na decisão impugnada, tampouco aos atrasados pretendidos, haja vista,
inclusive, que o mandado de segurança não se presta a cobrança de diferenças em atraso,
revelando-se patente a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de fazer, com
fundamento no Artigo 475-L, inciso II, § 1o
§ único, ambos do
c/c. art. 741, inciso II,
aplicáveis ao caso em tela conforme a regra de transição prevista no Artigo
CPC/1973,
1.057 do
e tampouco havendo diferenças anteriores à impetração passíveis de
CPC/2015,
serem executadas em sede de mandado de segurança.
7. Agravo de instrumento provido em sede de rejulgamento. Decisão agravada
reformada. Execução extinta ante a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de
fazer e por ausência de diferenças a executar em sede de mandado de segurança.

Os embargos de declaração opostos pelo IBGE foram parcialmente providos
para sanar omissão e fixar honorários sucumbenciais.
Os embargos de declaração dos particulares foram desprovidos. Então, os
particulares interpuseram novo recurso ao STJ, que determinou o rejulgamento dos,
oportunidade em que os embargos foram parcialmente providos, para sanar omissões,
mantida a extinção. O acórdão foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. GDIBGE. REJULGAMENTO DE SEGUNDOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DA 8a TURMA
ESPECIALIZADA DO TRF2 ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DE OMISSÕES. VÍCIOS SANADOS SEM A ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO. MANTIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA.
1. Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido por esta 8a Turma Especializada, sob esta Relatoria, que retorna para julgamento a
esta Corte, por força de decisão proferida em sede de recurso especial na qual o Relator,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, deu provimento ao recurso especial para “anular o
acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos
declaratórios, nos termos da fundamentação.”.
2. No acórdão ora embargado, esta Corte, por unanimidade, DEU PROVIMENTO do
agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA para julgar extinta a execução, reconhecendo a
inexigibilidade do título executivo, à luz da Súmula Vinculante n. 20.
3. Na decisão monocrática que proveu o recurso especial foi anulado o acórdão desta
8a Turma Especializada que havia negado provimento aos declaratórios, por entender aquela
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

egrégia Corte Superior, em consonância com o julgamento anteriormente proferido no
que não teriam sido sanadas as omissões apontadas pela parte
REsp n. 2.035.667/RJ,
embargante.
4 – Quanto à primeira alegada omissão, a respeito da existência de pareceres
ministeriais opinando pela denegação da segurança, cujos fundamentos teriam sido
indevidamente reproduzidos no acórdão embargado para rechaçar o direito que lhes foi
assegurado no título exequendo cumpre rechaçar a conclusão dos Embargantes, eis que não
houve decisão fundamentada que afastasse expressamente a tese ministerial, e nem poderia
ter havido, já que a decisão que prevaleceu nos autos do Mandado de Segurança Coletivo e
que transitou em julgado, ao conceder a segurança nos termos da Súmula Vinculante n. 20
do STF acabou por respaldar o entendimento de que a regulamentação e implantação dos
critérios de avaliação dos servidores em atividade seria o termo final da paridade entre
ativos e inativos para fins de pagamento da GDIBGE, tal como defendido pelo Parquet
federal em seus pareceres.
5 – A segunda alegada omissão refere-se ao fato de haver sido impetrado o mandado
de segurança coletivo em data posterior à data da regulamentação e implementação dos
ciclos de avaliação da GDIBGE, sem que o título judicial tivesse feito qualquer limitação
até tais eventos. Na verdade, o que limitou o cumprimento do título na forma pretendida
pelos Embargantes foi a afirmação de que: “Com efeito, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não trepida ao afirmar, conformo o julgamento do AgR no RE 585230/PE
(D Je de 25-06- 2009), que a orientação cristalizada na citada súmula vinculante deve ser
também aplicada no tocante a outras vantagens pecuniárias de idêntica natureza, no sentido
de autorizar sua extensão aos inativos e pensionistas. (...)”, contida no próprio título
exequendo, e que deve ser observada, não apenas em homenagem à coisa julgada mas,
também, em respeito à coisa pública, já que interpretação diversa permitiria o
enriquecimento sem causa dos servidores inativos e pensionistas do IBGE, com indevida
sangria dos cofres públicos, já que desde 2008 tais servidores deixaram de fazer jus à
paridade em relação aos servidores da ativa para fins de percepção da GDIBGE, na forma
da lei. Ademais, houvesse a Associação-Impetrante do Mandado de Segurança coletivo
desejado sanar eventual vício do julgado exequendo deveria ter apresentado embargos
declaratórios no momento oportuno, antes de seu trânsito em julgado, de modo a questionar
eventual contradição entre a concessão da segurança e a limitação imposta na Súmula
Vinculante 20 mencionada nos fundamentos do acórdão, o que não foi feito e não cabe
agora aos Exequentes individuais remediar.
6 – A terceira apontada omissão teria ocorrido, ao ver dos Embargantes, ao deixar o
acórdão embargado de enfrentar o fato de haver sido determinada e cumprida a obrigação
de fazer nos autos da execução do MS coletivo (processo n. 0000870-56.2012.4.02.5101), o
que facilmente pode ser explicada, bastando que se observem a data da prolação do primeiro
acórdão embargado (
) e a data do julgamento da apelação interposta nos autos
31/08/2021
dos Embargos à Execução Coletiva n. 0000870-56.2012.4.02.5101 (
). Ora, na
08/10/2023
data em que proferido o acórdão embargado (
) a execução da obrigação de fazer
31/08/2021
promovida nos autos do processo n. 0000870-56.2012.4.02.5101 (2012.51.01.000870-6)
havia sido extinta por sentença do MM. Juízo da 24a VF. Se, posteriormente, a sentença
extintiva da obrigação de fazer nos autos da execução coletiva foi reformada quando do
julgamento da apelação por este Tribunal, alterando-se o fundamento da extinção da
execução e reconhecendo-se o adimplemento integral da obrigação de fazer pelo IBGE, o
que se deu em
nem por isso se poderia exigir que o acórdão embargado, num
08/10/2023,
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

exercício de futurologia, tivesse como se manifestar sobre tais fatos posteriores à sua
prolação. Mesmo porque não competiria a este Relator analisar a interpretação que foi dada
ao título exequendo em outro processo que tramitou sob a relatoria de outro Desembargador
Federal no âmbito deste egrégio Tribunal, no qual, diga-se de passagem, veio a ser
inobservado o comando da Súmula Vinculante n. 20 do STF em evidente prejuízo aos
cofres públicos.
7 - Ao contrário do que pretendem fazer crer os Embargantes, não se afirmou no
acórdão embargado que tivesse o título exequendo denegado a segurança, mas sim, como já
aqui explicitado, que, a despeito de concedida a segurança, o próprio título exequendo
considerou aplicável à hipótese da GDIBGE a orientação consagrada na Súmula Vinculante
n. 20 do STJ, de modo que deve ser observada a limitação temporal imposta pela
regulamentação e implantação dos ciclos de avaliação da GDIBGE, ocorrida em julho de
2008, sendo necessário apreciar, em sede de execução, a (in)exigibilidade do título, em
razão do caráter genérico do título formado no mandado de segurança coletivo.
8 - Quanto à alegada omissão em se distinguir a peculiar causa de pedir do MS
coletivo relativo à GDIBGE em relação aos casos da GDATA que deram origem à Súmula
Vinculante n. 20, em que pese não se tratar de verdadeira omissão, vale a pena aproveitar a
ocasião para transcrever os seguintes trechos do voto-vista deste Desembargador Federal
apresentado no julgamento da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000 no âmbito da
3a Seção Especializada deste TRF2, que fizeram referência a tais particularidades, mas
concluindo pela ausência de distinção aos casos de GDATA e GDIBGE no que tange à
aplicabilidade da Súmula Vinculante 20 a ambos.
9 - No que diz respeito à ação rescisória, o acórdão alucidou a questão, restando
fundamentado que, no julgamento daquela ação, ajuizada pelo IBGE, no âmbito da 3a Seção
Especializada deste TRF2, apenas se decidiu, por maioria, inclusive com base no
entendimento consagrado na Súmula 343 do STF, que não cabia a desconstituição do
julgado com base nas alegadas ofensas à Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante
n. 20 do STF, por não se tratar de ofensas diretas, sendo esse o motivo da improcedência,
razão pela qual a análise realizada no bojo de ação rescisória possuía por exclusivo fim a
verificação do vício alegado, razão pela qual não se pode concluir, a partir do julgamento da
ação rescisória, que o enunciado da Súmula Vinculante n. 20 do STF seria inaplicável ao
caso ora examinado.
10 - Convém ainda relembrar que, em que pese a compreensível decepção dos
exequentes individuais ante a frustração de sua expectativa de receber diferenças de
proventos cujo direito foi reconhecido em sentença genérica que depois se demonstrou
inexigível, a verdade é que a constatação da inexequibilidade de títulos judiciais formados
em processos de conhecimento com fundamentação genérica (que não leva em consideração
o caso concreto dos substituídos na ação coletiva) não é inédita no histórico do Judiciário
federal, podendo citar-se, por todos, o exemplo das decisões que, no âmbito do direito
previdenciário, baseando-se no entendimento consagrado na Súmula 260 do extinto TFR
(cujos critérios deixaram de prevalecer com a entrada em vigor do
do ADCT),
art. 58
acabaram culminando em diversas liquidações de julgados cujo resultado inevitável foi o
cálculo zero (Precedentes: STJ, AR Esp 2055530, Rel. Min. Humberto Martins, DJU de
STJ, AR Esp 1680905, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJU de
.
12/04/22;
01/10/2020)
11 - Reputando sanadas as omissões apontadas nos segundos embargos declaratórios
da parte exequente, mas sem atribuir efeitos infringentes ao recurso, cumpre manter o
resultado do acórdão do Evento 28, que extinguiu o processo de execução originário,
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título e ausência de diferenças a serem
pagas em sede de mandado de segurança. Merece ser ressaltado que qualquer outra
interpretação que se dê ao título executivo, como pretendido pelos Embargantes, o será em
afronta a princípios caros ao Direito, como o princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa e, portanto, ilícito, em flagrante e intolerável prejuízo aos cofres públicos, e isso em
milhares de ações que tramitam no Judiciário federal
12. Em sede de rejulgamento, segundos embargos declaratórios parcialmente
providos para, suprindo as apontadas omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, manter a extinção do processo de execução originário por ausência de diferenças a
pagar.

No recurso especial, os particulares sustentam o seguinte:

Em síntese, argui-se, no especial, como primeiro fundamento autônomo e suficiente
para a anulação do julgado, ofensa ao
II, do CPC, pelo acórdão que julgou os
art. 1.022,
embargos de declaração de Evento 262, uma vez que persiste omissão sobre questões que,
se examinadas, poderiam conduzir à alteração do julgado.
Argui-se também, no especial, que a declaração de inexigibilidade do título porque a
vantagem estendida estaria regulamentada desde antes da impetração importa ofensa à coisa
julgada (arts. 467, 468, 474 e 475-G do
; 502, 503, 508, 509, §3o e 535. III, §§ 5o e
CPC/73
8o do
, assim como aos arts. 741, parágrafo único, e 475-L, § 1o, ambos do
CPC/2015)
estes manifestamente inaplicáveis ao caso, uma vez que a mesma questão foi
CPC/73,
objeto da ação de conhecimento e de ação rescisória do título (processo n. 0009758-
54.2013.4.02.0000), tendo sido resolvida em caráter definitivo pelo Poder Judiciário.
Indicam precedentes do STJ e do STF em casos idênticos, relativos ao mesmo título
coletivo ora em cumprimento.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório. Decido.
VOTO
Considerando que a fundamentação do acórdão foi devidamente impugnada, e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.
No caso dos autos, a discussão consiste em definir a possibilidade de se aferir,
novamente e em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

do Supremo Tribunal Federal (STF) aos inativos e pensionistas tão somente até a sua
regulamentação (requisito inexistente no título executivo), criada para regulamentar a
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA).
Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da sentença proferida
nos autos do mesmo mandado de segurança que originou o título destes autos, por força
da coisa julgada e da preclusão, havia afirmado a impossibilidade de se questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos,
da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à
improcedente ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000).
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU
AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO
E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS -
GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À
SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do STF:
ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
ARE 1.335.574
30/11/2023;
/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
ARE
relatora
16/5/2022;
1.328.532/RJ,
Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
relatora Ministra
29/3/2022;
1.354.870/RJ,
Cármen Lúcia, DJE de
ARE
relator Ministro Roberto
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
Barroso, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
ARE
relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE de
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
ARE 1.331.638 /RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE de
22/10/2021;
ARE
relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
21/10/2021;
1.137.882/DF,
20/6/2018.
Harmonizando-se a esse entendimento do STF, a Segunda Turma do STJ, no
julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
relacionado ao mesmo título executivo – oportunidade em que fui vencido por entender
incabível nova discussão acerca da inexigibilidade do título judicial formado nos autos
do Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254- 59.2009.4.02.5101, ante a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e da natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no
sentido da inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido título que ampara a
execução da decisão originária, devendo ser observada, ainda, a decisão de
improcedência da ação rescisória.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o aludido título judicial, por força da preclusão e da coisa
julgada.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 4o, III, do Regimento Interno
art. 255,
do STJ, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento e restabelecer o
cumprimento de sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55062412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 54db9e43-c98b-4a87-8ea8-e07c6e821089

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.241.470 / RJ
Número Registro: 2025/0422062-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008705620124025101 0008705620124025101 00090688320174020000 00137245420154020000
008705620124025101
01489115720154025101
137245420154020000
1489115720154025101
201251010008706 201700000090685 8705620124025101 90688320174020000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA FRANCISCA LUZ DA SILVA
RECORRENTE : MARIA CANDIDA DA SILVA GUIMARAES
RECORRENTE : CARMELINA CLERICUZI SIMOES
RECORRENTE : IOLANDA NATERCIA CORREIA GUERRA QUINTAO
RECORRENTE : HIDEYUKI NAGATA
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55917012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 726c1272-f86a-4959-a253-e431cf9cd893

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 726c1272-f86a-4959-a253-e431cf9cd893